Tribunal: TJDFT
Processo: 0737589-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737589-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Naia Rodrigues Victorino Agravada: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Naia Rodrigues Victorino contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0714494-48.2023.8.07.0001, assim redigida: “1. A decisão de Id 166265540 foi clara em determinar que a liberação dos valores em prol da exequente se dará após a sua preclusão. Por esta razão, o indeferimento de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo réu (no 0733566-24.2023.8.07.0000 - Id 169237988), por si só, não acarreta preclusão da decisão a qual se dará apenas após o trânsito em julgado do recurso. 2. Ademais, ressalto que há nos autos montante suficiente para satisfazer o débito e tal valor está depositado em conta judicial com vistas a resguardar a efetiva correção monetária e elidir prejuízos às partes. 3. Isto posto, indefiro o pedido de Id 169237988 e determino a suspensão do feito até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0733566-24.2023.8.07.0000.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 51063047), em breve síntese, que deve ser determinada a imediata liberação, em seu favor, da quantia objeto de penhora. Argumenta que o ato decisório que determinou o cumprimento da obrigação de pagar em desfavor da recorrida já está acobertado pelos efeitos da coisa julgada. Acrescenta que não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado pela agrava por ocasião da interposição de agravo de instrumento contra decisão anteriormente proferida pelo Juízo singular. Assevera que não há mais nenhuma justificativa para postergar a liberação do montante bloqueado na conta bancária da agravada, de modo a promover a satisfação do crédito pretendido. Requer, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Juízo singular que promova a imediata liberação, em favor da agravante, da quantia objeto de penhora, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Na hipótese, a recorrente pretende a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar ao Juízo singular que promova a imediata liberação, em favor da agravante, da quantia objeto de penhora. A análise dos autos do processo de origem evidencia que foi efetivamente promovida a penhora de quantia encontrada em conta bancária da recorrida, com a finalidade de promover a satisfação do crédito pretendido pela agravante. Aliás, o Juízo singular acolheu apenas parcialmente a impugnação formulada pela devedora, já tendo determinado a liberação da quantia constrita em favor da credora, nos seguintes termos (Id. 163221880 dos autos do processo de origem): “11. Isto posto, ACOLHO, EM PARTE, A IMPUGNAÇÃO DE Id 162032212 a fim de reconhecer o excesso de execução por parte da requerida no importe de R$ 1.844,48 (mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) o qual corresponde aos juros de mora indevidamente acrescidos na planilha de Id 154537962. 11.1 Por conseguinte, condeno a requerente ao pagamento de 20% (vinte por cento) do referido excesso em favor dos patronos da requerida verba cuja exigibilidade está suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3o do CPC). 12. Traga a credora, no prazo de 15 (quinze) dias, planilha do débito, atualizada até a data do bloqueio (06.06.2023) com o abatimento do montante a título de honorários de sucumbência e dos juros indevidamente inseridos. 13. Com a resposta, tornem os autos conclusos para distribuição dos valores e extinção do feito, o que se dará após a preclusão desta decisão.” (Ressalvam-se os grifos). Note-se que nas duas decisões subsequentes o Juízo singular apenas ajustou o valor que considerou excessivo, tendo mantido a ordem de liberação da quantia pretendida (Id. 166265540 e Id. 167615519 dos autos do processo de origem): “6. Desse modo, acolho parcialmente os embargos declaratórios para corrigir o valor do excesso para o importe de R$ 2.488,17 (dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos). 7. Por conseguinte, condeno a exequente ao pagamento de 20% (vinte por cento) do referido excesso em favor dos patronos da requerida verba, cuja exigibilidade está suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3o do CPC). 8. Considerando que a sentença proferida nos autos originários já transitou em julgado, converta-se o presente cumprimento de sentença em definitivo. 9. Preclusa a presente decisão, tornem os autos para liberação do valor informado na planilha de ID n. 163928198 em favor do exequente e para extinção do presente cumprimento de sentença.” (Ressalvam-se os grifos). “1. O executado não concordou com o pedido da exequente de designação de audiência de conciliação, motivo pelo qual deixo de designá-la. 2. Aguarde-se, portanto, a preclusão da decisão de ID n. 166265540, oportunidade em que os autos deverão tornar à conclusão para liberação do valor informado na planilha de ID n. 163928198 (R$ 37.322,54) em favor da exequente, conforme depósito de ID n. 161209161, com a consequente transferência do saldo remanescente em favor do executado, o que acarretará a extinção do presente cumprimento de sentença. 3. Intimem-se as partes para que informem os dados de suas contas bancárias para transferência dos créditos após a preclusão da decisão de ID n. 166265540.” (Ressalvam-se os grifos). Ademais, verifica-se que por meio da decisão ora impugnada, o Juízo singular apenas esclareceu que a liberação, em favor da agravante, da quantia objeto de penhora, está condicionada apenas à preclusão temporal da decisão anteriormente proferida. Senão vejamos: “1. A decisão de Id 166265540 foi clara em determinar que a liberação dos valores em prol da exequente se dará após a sua preclusão. Por esta razão, o indeferimento de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo réu (no 0733566-24.2023.8.07.0000 - Id 169237988), por si só, não acarreta preclusão da decisão a qual se dará apenas após o trânsito em julgado do recurso. 2. Ademais, ressalto que há nos autos montante suficiente para satisfazer o débito e tal valor está depositado em conta judicial com vistas a resguardar a efetiva correção monetária e elidir prejuízos às partes. 3. Isto posto, indefiro o pedido de Id 169237988 e determino a suspensão do feito até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0733566-24.2023.8.07.0000.” É perceptível, portanto, que não há nenhuma oposição à liberação do montante pretendido pela recorrente, bastando aguardar o mero decurso do prazo legal. É importante observar, ainda, que a decisão proferida por este Relator nos autos do processo no 0733566-24.2023.8.07.0000, que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado pela ora recorrida, não tratou do tema ora em destaque. Na ocasião a sociedade empresária Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, ora recorrida, interpôs agravo de instrumento com a finalidade de afastar a aplicação de multa em seu desfavor, questão está já decidida pela Egrégia 2a Turma Cível deste Sodalício nos autos do processo no 0704744-47.2022.8.07.0004. Como acertadamente afirmado pelo Juízo singular, o indeferimento do requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado pela ora recorrida nos autos do processo no 0733566-24.2023.8.07.0000 não tem como efeito a imediata liberação da quantia pretendida pela agravante. No caso em análise é evidente que a interposição do presente recurso é inócua, pois a liberação da quantia objeto de penhora, em favor da recorrente, já foi determinada pelo Juízo singular, bastando apenas que a agravante aguarde a regular fluência do prazo legal, é bom repisar. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular na forma do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 8 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator